Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-23.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade do beneficiário da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pela impugnada. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade do beneficiário da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pela impugnada. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002255-23.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelado CLÁUDIO PEREIRA PARDINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
2
Comarca: Carapicuíba - 3a Vara Cível
Apte. : Via Varejo S/A
Apdo. : Cláudio Pereira Pardinho
Juíza de 1o grau: Leila França Carvalho Mussa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.064
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a
impugnação não traz qualquer prova da possibilidade do
beneficiário da gratuidade processual arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pela
impugnada. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. A
indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção
ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo
moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré. 4. O valor do dano moral
deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não
gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne
inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 56/59 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, corrigida do
arbitramento e com juros de mora do evento danoso, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Pleiteia a apelante, em preliminar, a concessão de
efeito suspensivo. Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita ao
autor. Informa que cumpriu com a obrigação de fazer determinada em sede de
tutela. No mérito, aduz que adotou todas as medidas para se certificar da
idoneidade do cliente com quem iria celebrar o negócio jurídico. Aduz que não
pode ser penalizada pelo fato do documento de identificação de uma pessoas
ter sido utilizado para efetuar uma compra. Tece considerações sobre a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
3
de fraudes. Afirma que não pode ser condenada ao pagamento de indenização
por danos morais. Salienta se tratar de um mero aborrecimento e que não
houve conduta ilícita da sua parte. E se este não for o entendimento, requer a
sua minoração.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso da ré não merece prosperar, devendo ser
mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, deve ser rejeitada a impugnação ao
benefício da gratuidade processual apresentada pela ré.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
4
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Assim,
cabia
à
parte
impugnante
provar
a
possibilidade do autor, mesmo que de forma indiciária, em arcar com as custas
e despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Desta forma,
prevalece a presunção de pobreza afirmada pelo impugnado.
Doutra parte, não há nos autos comprovação por
parte da ré quanto à efetiva aquisição de bens pelo autor. Saliente-se ainda
que a ré não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.
E se não houve impugnação específica (art. 341, do
CPC) dos fatos narrados na exordial, a matéria torna-se incontroversa e,
portanto, insuscetível de discussão em sede de apelação.
A tese recursal neste ponto, portanto, não contém
nenhum fomento de juridicidade, pois nos termos expressos e peremptórios do
art. 344, do Código de Processo Civil (art. 319, CPC/73), "se o réu não
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor", não sendo o caso, aqui, de
quaisquer das exceções contidas no art. 345, do mesmo diploma legal.
A
propósito
disso,
salienta
JOSÉ
JOAQUIM
CALMON DE PASSOS (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, p.
350, 8a ed., Forense) o seguinte:
"Considerando o legislador o dever de participação que
impôs
ao demandado, assegurando e valorizando o
contraditório, considerando isso, o legislador sancionou a
omissão do réu, impondo ao juiz o imediato conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
5
do mérito da causa, para esse fim retirado do réu o seu
direito à prova contrária".
E era seu ônus da ré demonstrar que o autor
efetivamente era devedor do valor apontado no cadastro de inadimplentes.
Como é cediço, "o ônus da prova incumbe ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor" (CPC, art. 373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE GRECCO
FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed. 1999, p.
189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu
não tenha interesse em fazer contraprova do fato constitutivo
ou prova de sua inexistência."
Deste
modo,
correto
o
reconhecimento
da
inexigibilidade da dívida, bem como indevido o apontamento feito em nome do
autor.
E a negativação do nome do consumidor junto aos
órgãos de proteção ao crédito, por dívida indevida, constitui comportamento
que nem por um momento se coaduna com a prudência e a diligência
almejada pela requerida.
É certo que conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
6
inclusão do nome do autor no rol dos maus pagadores, fato que maculou seu
bom nome e restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente, degradação
moral.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed., págs. 461/463), que com
peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros
julgados sobre a matéria, nos seguintes termos:
“... o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome constar
erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar.
Houve o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre
in re ipsa.
Não constitui, assim, requisito para a configuração do dano
moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em função da
inscrição do nome naquele cadastro de maus pagadores.
Esse já seria um dano econômico, de natureza patrimonial,
sujeito à demonstração. Não é dessa espécie o dano que os
autores pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim, a
reparação do dano moral, este originado no agravo que
produz dor psíquica, abalo do sistema nervoso, depressão,
vergonha insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É o dano
interno que toda pessoa honesta sofre, mas impossível de
ser revelado no processo, porque diz com o sentimento da
alma' (JTJ-LEX 170/35 e ss., rel. Des. Ruiter Oliva).
O Superior Tribunal de Justiça entende que o banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em
outros bancos de dados responde pela reparação do dano
moral que decorre dessa inscrição.
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
A inclusão indevida do nome de alguém em banco de dados,
também pode causar dano patrimonial. A pessoa pode ter
deixado de efetuar algum negócio, ou ficar impedido de
incrementar seu comércio ou indústria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
7
Se pugna pela indenização do dano patrimonial há de efetuar
a prova por todos os meios admitidos no Direito brasileiro. 'O
dano material depende de comprovação efetiva da lesão
patrimonial.
Simples
expectativa
de
mútuo
bancário,
frustrada por motivo atribuível a negativação equivocada do
cliente no SPC, desacompanhada de comprovação cabal da
relação causal, não é de molde a sustentar a pretensão
indenização' (RT 739/356).
Os postulantes de indenização, por dano causado no abalo
de crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de
ressarcimento do dano moral, basta a existência da
negativação feita de maneira irregular, sendo despicienda a
longa narrativa sobre o aconteceu com o requerente em
razão de ter o seu nome colocado nos cadastros.
Ao contrário, se também requerer indenização por lesão
patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e
fundamentos de pedido e estar preparado para a
demonstração do dano.
É , em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou indevido
apontamento no cadastro de maus pagadores do nome de
qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos
rumores resultantes de um abalo de crédito, produz, nessa
pessoa, uma reação psíquica de profunda amargura e
vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a
dignidade. Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de
demonstração, pois emerge do agravo de forma latente,
sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e
apreço por sua dignidade e honradez' (JTJ-LEX 170/37, rel.
Des. Ruiter Oliva).
O direito à indenização, o injusto suscetível de
ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome
da vítima no rol destinado a inadimplentes. Nada de exigir
prova acerca da angústia e humilhação que o ofendido nem
sempre se submete.
O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome de
alguém a banco de dados que visam à proteção de crédito. E
é o bastante para que haja indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
8
Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica intelectual na
tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum
estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e foi
glosado porque seu nome apareceu na 'lista negra'. Este fato
nem sempre ocorre e nem por isso, o ofensor deixará de ser
responsável pela injuridicidade de seu ato.
Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in re ipsa.
Surge ex facto. Para a moderna concepção do direito de
danos, quando se trata de indenização por agravos morais,
ao julgador basta a verificação da incidência do fato, da
lesão, do dano, para que se materialize o direito à
indenização. Nenhum prejuízo há de ser demonstrado. Esta
tese, sobre a não necessidade de provar dano moral
decorrente de fatos similares aos tratados neste capítulo, é
sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica
do seguinte aresto:
'A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de
que na concepção moderna de reparação do dano moral
prevalece a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.
(RSTJ 124/401, rel. Min. César Asfor Rocha).”
Portanto, a indevida inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré.
Doutra parte, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que
o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002255-23.2020.8.26.0127 -Voto no
9
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos morais deve
ser mantido, pois referida quantia que se mostra suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado pelo demandante, e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta negligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica